Tribunal: TJSP
Processo: 1021188-57.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação de cobrança - Prestação de serviços hospitalares - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no § 1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) - RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.